Tribunal: STF
Processo: Rcl 55976
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São José dos Campos/SP, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-AIRR-0012439-70.2017.5.15.0045, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.    



    2. Narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Selma de Souza Castro, contra empresa prestadora de serviços e o Município, reivindicando verbas laborais que entende de direito. Informa que o Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido formulado e condenou, de forma subsidiária, o ora reclamante, com base na Súmula nº 331 do TST.  



    3. Relata que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve a referida sentença. Menciona que interpôs recurso de revista, o qual foi recebido parcialmente. Diz acerca da interposição de agravo de instrumento, que não foi conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho.  



    4. Sustenta que o Tribunal Superior do Trabalho, por meio do ato impugnado, não observou o que decidido por esta Suprema Corte, nos autos do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. Cita precedentes desta Suprema Corte e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão impugnado, até o julgamento final desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar todas as decisões proferidas nos autos do processo nº 0012439-70.2017.5.15.0045, afastando-se a responsabilidade e a condenação subsidiária do Município.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    9. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  



    10. O reclamante aponta, como questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Corte Suprema, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.  



    11. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



    12. No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”  



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).   



    13. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.  



    14. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:  



    “(...). Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:  



    (...)  



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é´ a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).



    (...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...)



    para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, e´ imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



    (...)  



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”  



    (RE nº 760.931-RG-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 1º/08/2017, p. 06/09/2019; grifos nossos).  



    15. O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados pela ora beneficiária, para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município, conforme os seguintes trechos da sentença de piso:  



    “(...). Por fim, reconhecida a existência de contrato de prestação de serviços com a empregadora da parte reclamante, declara-se a responsabilidade subsidiária do MUNICÍPIO pelos créditos ora deferidos, a qual não depende de configuração de vínculo empregatício ou de conluio para fraudar direitos trabalhistas, tampouco pode ser afastada pela natureza do contrato firmado com a prestadora, com supedâneo na valorização do ser humano e do trabalho assegurados constitucionalmente, bem como na teoria do risco proveito, visto que optou por se beneficiar do serviço prestado por intermédio de empresa interposta quando poderia ter contratado diretamente empregado para tanto.



    No que concerne à determinação contida no parágrafo 1º, do art. 71, da Lei n. 8.666/93, quando muito tem o condão de afastar a responsabilidade da Administração Pública para com créditos trabalhistas fundada na culpa in eligendo, na medida em que se encontra vinculada às normas de licitação pública, assim como ao resultado do certame, para a escolha da prestadora de serviços, não sendo, todavia, suficiente à supressão da responsabilidade decorrente de culpa in vigilando, considerada, inclusive, a possibilidade de o ente público reter créditos da empresa prestadora de serviços em caso de inadimplemento de obrigações trabalhistas.



    Houvesse o tomador fiscalizado adequadamente a execução do pactuado, teria exigido o cumprimento das obrigações não satisfeitas pela empregadora ou rescindido o contrato de prestação de serviços assim que inadimplidas, o que não ocorreu no caso em tela. Aliás, os documentos trazidos com a defesa do MUNICÍPIO não se revelam suficientes à demonstração de efetiva fiscalização.



    Tampouco há que ser afastada sua responsabilidade por qualquer parcela, ante a natureza mesma da condenação subsidiária (responde por dívida de outrem).



    E o fato de os contratantes estabelecerem ser a prestadora a única responsável por débitos trabalhistas não tem o condão de eximir o tomador da responsabilidade subsidiária, apenas faculta a esta discutir seu direito de regresso perante a Justiça Comum.



    E não demonstrado período inferior de realização de serviços aos seus préstimos, presume-se verídico aquele declinado em inicial (todo o período contratual). (...)” (e-doc. 4, p. 7).  



    16. Em sede de recurso ordinário, a 9ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região confirmou a responsabilidade subsidiária do Município de São José dos Campos/SP, em acórdão do qual extraio os seguintes trechos:  



    “(...). O Município recorrente pretende a exclusão de sua condenação como responsável subsidiário. 



    Razão não lhe assiste.



    Primeiro porque não se deve discutir aqui acerca da licitude (ou não) da contratação das empresas que prestam (ou prestaram) serviços terceirizados (culpa in eligendo), mas sim e apenas a culpa in vigilando do ente público.



    O fato de a vinculação empregatícia ter ocorrido com a outra reclamada não exclui a atribuição de responsabilidade da Administração Pública. Como beneficiário dos serviços prestados por aquelas empresas contratadas, competia ao MUNICÍPIO fiscalizar o efetivo cumprimento do contrato, inclusive no que concerne ao adimplemento das obrigações trabalhistas dos empregados envolvidos.



    Segundo porque é certo que o Plenário do STF já declarou a constitucionalidade do §1° do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações) por meio de decisão tomada nos autos da ADC nº 16, essa em face da Súmula 331 do TST. Dita decisão responsabiliza subsidiariamente tanto a Administração Direta quanto a Indireta, em relação aos débitos trabalhistas, quando atua como contratante de qualquer serviço terceirizado.



    Terceiro porque a disposição do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993 somente poderia ser invocada quando a empresa contratada tiver agido de forma legal, e os contratantes houver fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas, seu dever legal e contratual.



    E essa não foi a situação aqui verificada, pelo menos de forma que evitasse as lesões constatadas pela Vara de origem.



    Enfim, no presente feito, a responsabilização do ente público, ora recorrente, reside na deficiência de seus atos de fiscalização.



    Quarto porque o inciso III do artigo 58 da própria Lei nº 8.666/1993 confere expressamente a prerrogativa de fiscalização da entidade pública em relação aos seus contratados. Tanto é que seu artigo 67 confere o direito de rejeitar o serviço fornecido ou executado em desacordo com o pactuado (artigo 76).



    O quinto motivo repousa na ideia de que, se por um lado a decisão de declarar a constitucionalidade do aludido dispositivo impede haver generalização do reconhecimento da responsabilização subsidiária da entidade pública, então eventuais casos trazidos à apreciação do Judiciário Trabalhista têm de ser atentamente analisados.



    Essa ideia foi claramente exposta pelo Ministro Relator da ADC nº 16.



    Já o sexto motivo refere-se ao pensamento de que julgar somente com supedâneo na literalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/1993, implicaria fazer letra morta às demais normas aplicáveis ao tema.



    E isso não é verdadeiro, já que é dever do Juiz utilizar a interpretação sistemática.



    A sétima razão para confirmar a condenação subsidiária do ente público está contida no princípio da aptidão para a produção da prova (CLT, artigo 818, § 1º). Com efeito, é ônus da Administração Pública provar que, de fato, fazia a fiscalização do contrato de prestação de serviços. Trata-se, afinal, de ônus decorrente do pensamento de ser inacessível ao trabalhador realizar esse tipo de prova, já que eventuais documentos referentes não estão em seu poder.



    A propósito, esse é o fundamento principal tratado sob o Tema nº 246 do TST, apreciado por meio de sua r. decisão proferida nos autos do processo E-RR nº 925- 07.2016.5.05.0281, conforme observado na recente jurisprudência abaixo:



    (...).



    Não bastasse - e este é o oitavo motivo - negar a responsabilidade de entidades públicas que deixaram de cumprir suas obrigações contratuais com empresas contratadas seria o mesmo que validar a não observância dos princípios constitucionais que valorizam o trabalho humano (artigos 1°, IV; 7°; 170 e 193 da Constituição Federal).



    Há mais.



    O nono motivo para confirmar os termos do julgado de origem baseia-se no fato de que a Súmula nº 331 do TST teve sua redação alterada após o advento da redação dada ao § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993.



    Patente, daí, a necessidade de incluírem os Órgãos Públicos no alcance da responsabilidade subsidiária, até porque a declaração de constitucionalidade proferida pelo STF não desconsidera de forma plena sua aplicabilidade, diante do dever de ser observada igualmente a disposição do artigo 8º da CLT.



    O entendimento sufragado no item V da Súmula nº 331 do TST ainda é aplicável. Sua abrangência deve arcar com todas as obrigações do responsável principal, embora de maneira sucessiva, inclusive eventuais multas. As exceções ficam por conta das obrigações de fazer e de não fazer personalíssimas, além de seus consectários legais (Súmula 331, item VI).



    Em décimo lugar tem-se que o julgado de origem não reconheceu a vinculação direta entre a parte reclamante e a Administração Pública.



    Como ela apenas declarou sua responsabilidade subsidiária, nada deve ser dito com relação à aplicabilidade do inciso II do artigo 37 da CF/1988, muito menos dos termos encontrados na Súmula 363 do TST. Afinal, não se trata aqui de contrato de servidor público sem prévia aprovação em concurso público.



    Nesse aspecto, aliás, importa destacar a inexistência de afronta ao princípio da legalidade e ao artigo 22 da CF/1988 pela aplicação da Súmula 331 do TST. Afinal, referida Súmula encontra fundamentos nos artigos 186 e 927 do Código Civil.



    O penúltimo motivo refere-se ao fato de que a presente conclusão não parece afrontar a cláusula de reserva de plenário a que alude o artigo 97 da CF/1988, muito menos a Súmula 10 do STF.



    Isso porque não se discute aqui a inconstitucionalidade do artigo 71 da Lei 8.666/1993, inclusive em razão de que a revisão do contexto só serviu para confirmar a presença da culpa do ente público, ora recorrente. (...)” (e-doc. 6, p. 3-7).  



    17. A 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista, ratificou a negativa de seguimento do recurso, conforme se extrai da sua ementa:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.º 297, I, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO EXAMINADA. 1. A ausência de pronunciamento, por parte da Corte de origem, acerca de elemento essencial à tese veiculada no apelo torna inviável o seu exame, à míngua do indispensável prequestionamento. Hipótese de incidência do entendimento cristalizado na Súmula n.º 297, I, desta Corte superior. 2. Ante a incidência de óbice processual ao conhecimento do Recurso de Revista, deixa-se de examinar a transcendência da causa, no particular. 3. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. 



    RECURSO DE REVISTA. 



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA N.º 331, V, DO TST. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. 1. Considerando o recente pronunciamento, pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei n.º 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação que lhe emprestou a Lei n.º 9.032/1995, e a repercussão da tese sufragada sobre a interpretação da legislação que rege o tema da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos créditos trabalhistas dos terceirizados, bem como a existência de decisões conflitantes sobre a matéria, reconhece-se a transcendência jurídica da causa (artigo 896- A, § 1º, IV, da CLT). 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 16/DF, mediante acórdão publicado no DJe de 09/09/2011, reconheceu a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei n.º 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação que lhe emprestou a Lei n.º 9.032/1995. Na ocasião, a excelsa Corte sufragou tese no sentido de que a mera inadimplência da empresa contratada não justifica a transferência, para a Administração Pública, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos resultantes da relação de emprego havida entre particulares. Ressalvou, todavia, o Supremo Tribunal Federal, que a conduta omissiva da Administração Pública, quanto ao seu poder-dever de fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações atribuídas à empresa contratada, rende ensejo ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público. Nesse sentido, o voto condutor lavrado pelo Exmo. Ministro Cezar Peluso, segundo o qual o reconhecimento da constitucionalidade do dispositivo legal em comento "não impedirá que a Justiça do Trabalho continue reconhecendo a responsabilidade da Administração com base nos fatos de cada causa" (fl. 38), sendo certo que "o mero inadimplemento deveras não transfere, mas a inadimplência da obrigação da Administração é que lhe traz como consequência uma responsabilidade que a Justiça do Trabalho eventualmente pode reconhecer a despeito da constitucionalidade da lei" (fl. 46 – os grifos foram acrescidos). 3. Nesse exato sentido passou a orientar-se a jurisprudência desta Corte superior, a partir da edição, pelo Tribunal Pleno, da Resolução n.º 174, de 24/05/2011, de que resultou a inserção do item V na Súmula n.º 331, cujo teor é o seguinte: "os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada" (destaques acrescidos). 4. Atente-se, ainda, para o fato de que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema nº 246 de Repercussão Geral, nos autos do RE 760.931 (julgamento concluído no dia 30/3/2017 e acórdão publicado em 12/9/2017), fixou a seguinte tese: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 5. Exsurge clara, daí, a conclusão de que, na mesma linha da tese sufragada na Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 16/DF, entende o Supremo Tribunal Federal que não há falar em transferência automática à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas decorrentes do contrato mantido entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados. 6. O Supremo Tribunal Federal deliberadamente não definiu, na tese de Repercussão Geral fixada no RE n.º 760.931, a distribuição do ônus da prova, limitando-se a sufragar o entendimento de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/93”. 7. Nesse contexto, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte Superior, nos autos do processo n.º TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, em sessão de julgamento realizada em 12/12/2019, acórdão publicado em 22/5/2020, firmou entendimento no sentido de que incumbe ao ente público o ônus de comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos de trabalho firmados entre a empresa prestadora dos serviços e seus empregados. Tal entendimento foi reafirmado no âmbito da SBDI-1, em sua composição plena, no julgamento do Processo n.º EEDRR-62- 40.2017.5.20.0009, ocorrido em 10/9/2020 (acórdão publicado em 29/10/2020). 8. Assim, resulta incensurável a decisão proferida pelo egrégio Tribunal Regional, que, examinando a situação concreta dos autos, constatou que a Administração Pública não cumpriu com sua obrigação de fiscalizar o adimplemento, pela empresa prestadora dos serviços, das obrigações a que submetida, por força de lei ou do contrato. Nesse sentido, registrou-se no acórdão prolatado pela Corte de origem que “a disposição do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993 somente poderia ser invocada quando a empresa contratada tiver agido de forma legal, e os contratantes houver fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas, seu dever legal e contratual. E essa não foi a situação aqui verificada, pelo menos de forma que evitasse as lesões constatadas pela Vara de origem. Enfim, no presente feito, a responsabilização do ente público, ora recorrente, reside na deficiência de seus atos de fiscalização. (...) Isso porque não se discute aqui a inconstitucionalidade do artigo 71 da Lei 8.666/1993, inclusive em razão de que a revisão do contexto só serviu para confirmar a presença da culpa do ente público, ora recorrente” (pp. 1.886/1.889 do eSIJ – destaques acrescidos). 9. Tal premissa fática, insuscetível de revisão em sede extraordinária, revela-se suficiente a justificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, no sentido de impor ao ente público a obrigação de arcar, de forma subsidiária, com o pagamento dos créditos trabalhistas reconhecidos à parte obreira. 10. Recurso de Revista de que não se conhece.” (e-doc. 10; grifos no original).  



    18. Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nos julgados de referência.  



    19. Ademais, não há nenhuma menção no acórdão reclamado acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, o que não pode prosperar, sob pena de violação a entendimento já pacificado no âmbito desta Corte.  



    20. É necessário refletir acerca da imputação objetiva ao Estado e às estatais de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:  



    “O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.



    Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”



    (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).  



    21. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a responsabilidade não pode ser automática e, em assim sendo, deve-se mensurar os riscos embutidos no posicionamento de validar a imputação de débitos trabalhistas ao ente ou à entidade contratante, descurando do liame mínimo entre conduta e dano ocorrido, o que pode acarretar, como advertido pelo autor acima referenciado, por exemplo, elevação do preço de itens e serviços disponibilizados à população.  



    22. Com efeito, ao negar provimento, mantendo-se a culpa in vigilando do ente público, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 



    23. A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”  



    (Rcl nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos).   



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussã